Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-49.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001500-49.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZION REAL ESTATE LTDA - ME - CNPJ: 27.691.878/0001-77 (APELANTE), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), NATALIA VIEIRA BOTTON - CPF: 051.619.471-28 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM - CNPJ: 24.839.432/0001-59 (APELADO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO JULGADA A RECONVENÇÃO –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

Inexiste dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não tendo havido o julgamento da Reconvenção apresentada pelo réu/apelante, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à comarca de origem para correção do referido vício.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$18.858,98,
além das parcelas vencidas no curso da demanda, e vincendas, em razão do contrato entabulado entre as partes, devidamente atualizados (INPC desde o vencimento de cada parcela, ou da citação, caso já atualizado pela parte quando do protocolo da ação),
e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da condenação
(proveito econômico no caso)
. Deixou de conhecer da Reconvenção uma vez que as custas não foram recolhidas.

A apelante aduz que o STJ tem o entendimento consolidado de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, e que o STF entende pela impossibilidade de exigência de taxa de associação de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão. Ressalta que adquiriu os dois imóveis em 8-3-2015, ou seja, anteriormente à edição da referida lei.

Diz que apresentou Reconvenção
motivada pelo fato de que embora inexista vínculo associativo entre as partes, a associação autora realizou cobrança de taxas de conservação, manutenção de serviços e de realização de benfeitorias, que foram pagas de boa-fé pela Apelante.

Afirma que houve o enriquecimento ilícito da apelada diante das cobranças inconstitucionais que não deveriam sequer existir e foram por ela pagas.

Alega que na Reconvenção requereu a condenação da reconvinda ao pagamento de danos morais em razão da prestação de serviço defeituoso, uma vez que, quando locou o salão de festas para comemoração de bodas de ouro dos pais dos proprietários da empresa, a festa acabou rapidamente e não havia nem sequer água, além de haver um odor horrível no local.

Argumenta que as custas da Reconvenção foram pagas, o que foi reconhecido pelo próprio juízo
a quo
, motivo por que a sentença deve ser anulada.

Argui, ainda, que nem foi intimada para o recolhimento das supostas despesas processuais.

Conclui que a dívida deve ser declarada inexistente.

Requer preliminarmente a desconstituição da sentença; caso não seja esse o entendimento, pleiteia o provimento do Recurso.

Em contrarrazões, a apelada suscita ausência de dialeticidade recursal; no mérito, pugna pelo não provimento (ID. 177305503)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada pugna pelo não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que não tem o dever de pagar as taxas cobradas por não ser associada à apelada, bem como por pleitear o julgamento da Reconvenção.

Rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante aduz que a Reconvenção deixou de ser conhecida por ausência do pagamento das respectivas custas judiciais.

No entanto, assim ficou consignado pelo juízo
a quo:

Em que pese a confusão na demonstração do pagamento de custas quanto a reconvenção, nota-se que fora recolhida, razão pela qual determino a intimação da parte autora para impugnar a contestação, e apresentar contestação à reconvenção, no prazo legal.

(ID. 177305469).

Desse demo, de fato a Reconvenção devia ter sido julgada, e não foi, o que é causa de nulidade da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - Cobrança -
Ré que contesta a ação e concomitantemente apresenta reconvenção - Sentença - Julgamento apenas da ação principal de cobrança - Ausência de julgamento da reconvenção - Inadmissibilidade - Afronta aos arts. 318 e 458, III, do CPC/73 - Nulidade configurada - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP 40049800320138260248 SP 4004980-03.2013.8.26.0248, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 11/12/2017, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017). (Sem destaque no original).

AÇÃO ORIDNÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DA AÇÃO E DA RECONVENÇÃO NA MESMA DECISÃO
. ART. 458, III E 318 DO CPC.
A reconvenção é demanda do réu contra o autor no mesmo processo em que está sendo demandado.
É nula a sentença que não julga explicitamente a reconvenção
. A sentença encontra-se acobertada de nulidade na medida em que não contém dispositivo preciso acerca da reconvenção, em ofensa ao princípio da adstrição, aos termos do contido no inciso III do art. 458 do CPC
.

(TJ-MG - AC: 10155090215395001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2014). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento da Reconvenção apresentada pelo apelante, devendo o processo retornar à comarca de origem para que seja corrigido o vício.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023